Tribunal: STF
Processo: HC 266125
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Tráfico de drogas e ameaça. Prisão preventiva. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra indeferimento de liminar em outro habeas corpus requerido a Tribunal Superior. Súmula 691/STF. Manifesta ilegalidade e teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Cosme Anchieta contra decisão monocrática do Relator do HC 1.056.456/ES do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu o pedido de liminar (evento 3, fls. 21-22).



    O paciente foi condenado à pena de 7 (sete) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 1 (um) mês de detenção pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e de ameaça, previstos no art. 33, caput, da Lei 11.343/06 e no art. 147, caput, do Código Penal, sendo mantida a prisão preventiva na sentença condenatória (evento 4).



    No presente writ, a Defesa pugna pela superação do teor da Súmula 691/STF. Sustenta inexistência dos requisitos autorizadores da segregação cautelar. Aponta que “trata-se de quantidade reduzida de drogas, 7 (sete) pedras de crack e 5 (cinco) papelotes de cocaína, sem indicativos de abastecimento estruturado ou circulação expressiva”. Argumenta a inexistência de indícios concretos de periculosidade. Destaca as condições pessoais favoráveis do paciente. Alega a incompatibilidade entre a imposição de regime semiaberto e a manutenção da prisão preventiva, porquanto caracterizada a antecipação de pena. Requer, em medida liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva e, sucessivamente a substituição por medidas cautelares diversas. 



    É o relatório. Decido.



    Colho do ato apontado como coator (evento 2, fls. 21-22):



    “(...)



    A concessão de liminar em habeas corpus constitui medida excepcional, uma vez que somente pode ser deferida quando demonstrada, de modo claro e indiscutível, ilegalidade no ato judicial. 



    Na espécie, sem qualquer adiantamento do mérito da demanda, não vislumbro, ao menos neste instante, a presença de pressuposto autorizativo da tutela de urgência pretendida. 



    Assim, indefiro o pedido de liminar. 



    Solicitem-se informações à autoridade apontada como coatora e ao Juízo de primeiro grau, bem como senha processual, preferencialmente, pela Central do Processo Eletrônico - CPE do STJ, com urgência.”



    O Supremo Tribunal Federal sumulou o entendimento consolidado no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus contra decisão de indeferimento de liminar em outro habeas corpus requerido a Tribunal Superior (Súmula 691/STF). 



    No caso, a pretensão não merece conhecimento, pois ausente pronunciamento de mérito pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça no tocante à matéria trazida nestes autos, tendo sido apenas indeferido o requerimento de medida liminar. 



    Inviável, desse modo, a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Nesse sentido: HC 235.775-AgR/MT, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 23.02.2024; HC 235.963-AgR/MG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 22.02.2024; HC 235.2311-AgR/ES, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 06.02.2024; HC 228.904-AgR/MS, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 09.10.2023; e HC 233.422-AgR/RS, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 12.12.2023.



    Esta Suprema Corte, de fato, admite o abrandamento da Súmula 691/STF em hipóteses excepcionais, de flagrante ilegalidade ou teratologia, abuso de poder na denegação da tutela de eficácia imediata ou de decisões manifestamente contrárias à jurisprudência desta Casa. 



    No entanto, ao exame dos autos, não detecto a ocorrência de situação autorizadora do afastamento do mencionado verbete, porquanto, de acordo com o ato dito coator, “Na espécie, sem qualquer adiantamento do mérito da demanda, não vislumbro, ao menos neste instante, a presença de pressuposto autorizativo da tutela de urgência pretendida”.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 



    Publique-se. 



    Brasília, 11 de dezembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente